Tribunal: TJPA
Processo: 0810990-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810990-45.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON BATISTA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0810990-45.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON BATISTA ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0810990-45.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON BATISTA ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON BATISTA ARAÚJO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca Belém/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18019274 p. 1-3) que no dia 19/06/2022, por volta das 10h, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do Recorrente, após ter sido encontrado com 01 (uma) porção média e várias pequenas pedras de OXI, além do valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em notas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais).

Os agentes se encontravam fazendo policiamento ciclístico pelo bairro da Campina, quando avistaram o Recorrente traficando entorpecentes na Rua Riachuelo com a 1º de Março. Ato contínuo, ao visualizar a guarnição, o mesmo tentou empreender fuga, jogando fora um pequeno saco plástico, momento em que se iniciou a perseguição. Ao ser alcançado e revistado, foi encontrado consigo 01 (uma) pedra de OXI e o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em notas trocadas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais) e dentro do saco anteriormente jogado por ele, havia várias pequenas pedras da mesma substância.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 18019321 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18019338 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, bem como da redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18019341 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 18031981 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o Recorrente foi preso em flagrante delito
no dia 19/06/2022 por policiais militares que estavam fazendo policiamento ciclístico pelo bairro da Campina, quando o avistaram traficando entorpecentes na Rua Riachuelo com a 1º de Março. Ato contínuo, ao visualizar a guarnição, o mesmo tentou empreender fuga, jogando fora um pequeno saco plástico, momento em que se iniciou a perseguição. Ao ser alcançado e revistado, foi encontrado consigo 01 (uma) pedra de OXI e o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em notas trocadas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais) e dentro do saco anteriormente jogado por ele, havia várias pequenas pedras da mesma substância, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 18019240 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18019275 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo 7,4g (sete gramas e quatro miligramas de óxi.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade e antecedentes:

“(...)

Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade
elevada, tendo em vista, constarem nos autos registros materiais e testemunhais de que reagiu à abordagem policial; necessitando, inclusive, ser contido com uso de spray de pimenta (negativa);

Antecedentes
: Em consulta ao sistema libra, verifica-se que milita contra o acusado sentença penal condenatória definitiva, com trânsito em julgado em 2013, e proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado no Processo de nº:00034019520098140401.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo que a valoração atribuída ao vetor
culpabilidade
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação ao vetor
Antecedentes
, e
xaminando a certidão de antecedentes criminais do apelante (ID 18019244 p. 1-2), em conjunto com informações obtidas no sistema de consulta LIBRA deste egrégio Tribunal, verifica-se de fato, que
o apelante
foi condenado em nos autos do processo criminal nº
0003401-95.2009.8.14.0401
, que tramitou pela Vara de Combate ao Crime Organizado, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e mais pagamento de
333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória em
2013.

Como é cediço, o direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado.

Destarte, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito ao esquecimento.

Diante destes conceitos, entende esta relatora que a condenação utilizada pelo juízo sentenciante para efeitos de maus
antecedentes
no caso dos autos, não ultrapassa o intervalo decenário, considerando que entre a data do trânsito em julgado do feito de nº 0003401-95.2009.8.14.0401 (2013) e o cometimento do presente delito

(2022) não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos,

motivo pelo qual a
majoração
na primeira fase da dosimetria da pena, por força dos maus
antecedentes,
não se mostra equivocada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NO CASO DE LONGO PERÍODO DECORRIDO DESDE AS CONDENAÇÕES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes” (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

2. Na hipótese, infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado.

3. Ademais, uma vez afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, bem como considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, “2 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 20,1g (vinte gramas e um decigrama), e 2 (duas) porções de crack, pensado 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas)” (e-STJ fl. 39), entendo que o paciente faz jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

4. Reduzida a reprimenda, e tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é cabível na espécie a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DA PENA REFERENTE À CONDENAÇÃO ANTERIOR MAIS DE 13 (TREZE) ANOS
ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO
. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRECEDENTES. APLICÁVEL A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, § 2.º, ALÍNEA C, E § 3.º, C. C. O ART. 59, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CABÍVEL O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se posicionaram no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Precedentes do STJ.

4.
No caso, deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (também pelo crime de tráfico) teve a pena extinta pelo cumprimento em 04/04/2003, ou seja, mais de 13 (treze) anos antes do fato criminoso objeto do writ, que foi praticado em 18/05/2016
.

5. Em consequência, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, pois, afastada a valoração negativa dos antecedentes, não foram apontados outros motivos para a fixação de patamar diverso, notadamente em face da pequena quantidade de entorpecentes apreendida. Desse modo, deve ser aplicado o benefício na fração de 2/3 (dois terços).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 810030 SP 2023/0090061-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Desta feita, diante de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.

Da redução de multa:

Com relação ao pedido de redução de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista a fase executória se constituir o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de redução da multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024